Tribunal: STF
Processo: ADI 5133
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO PARA DECLARAR INCONSTITUCIONAL O INCISO I DO ART. 3º DA LEI 17.838/13. RECEITA BRUTA DOS CARTÓRIOS DO FORO EXTRAJUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA DO ESTADO. ATIVIDADE VINCULADA À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERO INCONFORMISMO NÃO CARACTERIZA CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. Mero inconformismo não caracteriza contradição para fins de oposição de embargos de declaratórios, especialmente em sede de controle abstrato de constitucionalidade, em que o Tribunal não fica adstrito aos argumentos trazidos pelos requerentes.



    3. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente para fazer prevalecer tese debatida e que, no entanto, restou vencida no Plenário. 



    4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.